Tribunal: STF
Processo: HC 191622
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claudio Fernandes apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso em HC nº 127.418/PR.
    O paciente e mais onze pessoas tiveram as prisões preventivas determinadas em razão da suposta prática dos delitos descritos no artigos 121, §2º, incisos I e IV c/c. Lei nº. 8.072/90, artigo 121, §2º, incisos IV e V c/c o artigo 14, inciso II c/c. Lei nº. 8.072/90, artigo 288-A do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal.
    O impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo da custódia, porquanto, conforme afirma, já perfaz 2 anos, 3 meses e 1 dia.
    Alega, para tanto, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, na medida em que considera a medida violadora da presunção da não culpabilidade.
    Acrescenta tratar-se de paciente portador de cardiopatia grave, hipertensão e usuário de medicação contínua, tendo-o como integrante grupo de risco para o Covid-19.
    Diz inobservadas as disposições da Resolução nº 62/2020, no que diz respeito a necessidade de soltura.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do recurso em HC nº 127.418/PR. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o  habeas corpus  que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de  minha relatoria  , DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro  Ricardo Lewandowski  , DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro  Luiz Fux  , DJe de 30/9/13, entre outro
    Ainda que assim não fosse, no tocante ao excesso de prazo na formação de culpa, anoto que a decisão atacada reconheceu a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo. Confira-se:
    “Inicialmente, é de se notar que o longo arrazoado do recorrente a respeito da insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fáticoprobatório. Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 3/12/2019). Busca-se, por outro lado, a revogação da prisão com base no excesso de prazo da custódia. A respeito da matéria, assim se manifestou a Corte a quo (e-STJ fls. 270/273): 
    3. Quanto ao apontado excesso de prazo - tema igualmente enfrentado no habeas corpus antecedente - sabe-se que seu reconhecimento é autorizado somente quando a dilação se mostra injustificada. Na espécie, não se evidencia, do julgamento da reportada impetração até o presente momento, inércia ou desídia do Juízo a quo, que continua a adotar as providências necessárias ao regular processamento da ação penal, pendente, apenas, o exame de admissibilidade da imputação (judicium accusationis). Ademais, as peculiaridades do caso (que apura vários crimes, imputados a onze réus, com diversas testemunhas arroladas pela Acusação e pela Defesa) estão a justificar certa delonga, por critério de razoabilidade (STF: "A apuração de eventual alegação de excesso de prazo da custódia deve considerar o grau de complexidade da causa, a quantidade de acusados e a atuação das partes e do Poder Judiciário” ). Inexiste, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
    Ora, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. No caso, ao prestar informações, o magistrado relatou que sobreveio decisão pronunciando o paciente, ocasião em que foi mantida a custódia cautelar. Incide, portanto, ao caso, o enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, no sentido de que "pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". É de se destacar que, não obstante tratar-se de feito complexo, com apuração de múltiplos delitos, contando com 11 réus e realização de oitiva de mais de 20 testemunhas, inclusive mediante cartas precatórias, o magistrado conferiu aos autos o impulso adequado, de modo que o encerramento da instrução, além de atrair a aplicação da conclusão sumular, afasta a tese de desídia ou inércia do juízo. Ante o exposto, com esteio no art. 34, inciso XVIII, alínea "b" do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao presente recurso. 
    Consoante entendimento da Corte, à notícia de que a ação penal tem regular processamento na origem, afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo(v.g.HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15).
    No tocante ao tópico da revogação da prisão em razão da pandemia causada pela COVID-19, cabe destacar o que consignou o Juízo de origem:
    “A pretensão do reconhecimento da necessidade de revogação da prisão preventiva e/ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (medidas preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus – COVID-19) é improcedente. Assim é porque o requerente está sendo processado por crime cometido com violência, tendo em vista que foi pronunciado para ser submetido ao Julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos I e IV, art. 121, §2º, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II, e art. 288-A, todos do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da criança e do Adolescente. Isso já bastava para justificar o indeferimento do pleito. Porém, por amor à argumentação – somente por isso –, anoto que embora o requerente alegue ser hipertenso, cardiopata e que já contraiu o vírus H1N1, sendo, desta forma, propenso ao contágio do vírus, não logrou êxito em demonstrar a existência de comorbidades ou situação peculiar de saúde que o deixem vulnerável a eventual contaminação, notadamente porque os documentos juntados nas seqs. 1.3 e 1.4 estão com datas de 2016, ou seja, não retratam seu estado de saúde atual. E não é demais anotar, que se considera grupo de risco os idosos, as gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções. Além disso, em que pese o argumento de que a revogação seria necessária para obstar a proliferação do coronavírus, observa-se que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça e ADPF 347 do Supremo Tribunal Federal é de revisão das prisões provisórias com eventual substituição por medidas cautelares em crimes que não envolvam violência ou grave ameaça, que não é o caso, pois o requerente, como dito, está sendo processado pelo delito de homicídio majorado, formação de milícia armada e corrupção de menores, crimes de extrema gravidade. Observo, ainda, ainda que não há notícias de casos comprovados e nem de suspeitos de contaminação no local onde ele está custodiado. Assim sendo, se por um lado há a necessidade de conter a proliferação do coronavírus, também é preciso salvaguardar a segurança da sociedade, não se podendo conceder liberdade quando a ordem pública restar ameaçada, o que restou demonstrado no decreto de prisão preventiva do requerente. 3) Diante do exposto, mantenho a preventiva do requerente, ratificando integralmente os termos da decisão de decretação. 4) Intimem-se. Bela Vista do Paraíso, 09/04/2020.
          O Tribunal de Justiça estadual partilhou desse entendimento:
    “Noutro vértice, embora o impetrante sustente que o paciente esteja internado, não acostou documentação hábil a comprovar tal alegação ou elementos que demonstrem que ele não esteja recebendo atendimento médico necessário na unidade prisional onde se encontra custodiado – providência imprescindível na via eleita, que inadmite dilação probatória. Ainda que se cogite acerca de eventual internação, a medida de mantê-lo em quarenta, por ocasião de seu retorno à unidade prisional, não revelaria, por si só, contaminação por COVID-19, eis que se trata de medida preventiva recomendada pelas autoridades sanitárias. Acrescente-se, especificamente em relação ao atual contexto pandêmico, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que, nessas hipóteses, deve ser feita “a análise de situações de risco caso a caso”, sendo certo que a Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça[1], “por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais”[2]. Com efeito, além da ausência de elementos bastantes a evidenciar que a unidade penal onde o paciente se encontra não adote as medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19), constata-se que o acusado foi pronunciado como incurso nos delitos de homicídio qualificado, homicídio qualificado na forma tentada e corrupção de menores, espécies típicas que pressupõem a existência de violência e revelam a gravidade das condutas, em tese, praticadas. Consequentemente, a recomendação prevista no art. 4º, inciso I, alínea “c”, da referida resolução, ao sugerir a reavaliação das “prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionados s crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”, não se aplica à hipótese dos autos. 
    Logo,verifico não ter o impetrante logrado êxito na demonstração de eventual inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ pelas instâncias ordinárias. 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. Todavia, concedo parcialmente a ordem, a fim de oficiar o juízo competente a analisar a necessidade de manutenção da prisão, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente